Tribunal: TJPA
Processo: 0801429-43.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801429-43.2023.8.14.0051

APELANTE: SAVIO ANGLESON MARQUES DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE AGENTE DE FISCALIZAÇÃO URBANA. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CONVOCAÇÃO APÓS 6 (SEIS) MESES DA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. CIÊNCIA POR TERCEIROS APÓS O PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. COMUNICAÇÃO INADEQUADA. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PUBLICIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
O apelante ajuizou ação ordinária de obrigação de fazer contra o município recorrido, pleiteando a sua convocação pessoal para o cargo de agente de fiscalização urbana, considerando sua aprovação dentro do número de vagas e o fato de que não tomou conhecimento do ato convocatório publicado apenas na imprensa oficial do ente federativo. O Edital de convocação foi publicado 6 (seis) meses após a homologação do resultado do certame.

2. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que o aprovado em concurso deve ser convocado pessoalmente, pois não se pode considerar razoável a exigência de leitura cotidiana de extensas publicações (Diários Oficiais), por longos períodos, em busca de possível convocação.

3. De acordo com a Jurisprudência do STJ, a ausência de convocação pessoal do aprovado em concurso viola os princípios da razoabilidade e da publicidade, pois não é razoável impor ao interessado a leitura constante de Diários Oficiais, após o transcurso de certo tempo, a partir da homologação do resultado do certame, devendo a Administração se utilizar de meios que garantam a ciência inequívoca do ato convocatório.

4. Se o concurso público se destina a selecionar os interessados mais capacitados e qualificados ao exercício de cargos públicos, não se pode permitir que tal finalidade seja frustrada pela insuficiente publicação do ato convocatório em Diário Oficial. A notificação pessoal do interessado se revela como medida adequada para garantir a própria utilidade do concurso, de modo a evitar a caracterização de falsas desistências.

5. A razoabilidade e a publicidade são imprescindíveis para garantir a segurança jurídica e a proteção à boa-fé objetiva, pois os candidatos aprovados possuem a legítima expectativa de que serão convocados de forma eficaz, sobretudo considerando os grandes esforços empreendidos para a aprovação em um concurso público.

6. A sentença deve ser reformada, para condenar o município apelado a efetivar a convocação pessoal do apelante, bem como a devida nomeação, caso atenda aos requisitos exigidos no Edital do certame.

7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/7/2024 a 29/7/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0801429-43.2023.8.14.0051

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: SAVIO ANGLESON MARQUES DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
SAVIO ANGLESON MARQUES DA SILVA
(ID 17829386)
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Santarém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária ajuizada pelo recorrente.

O apelante ajuizou demanda contra o município de Santarém, asseverando, em síntese, que:

a) Foi aprovado dentro do número de vagas, especificamente em 16º (décimo sexto) lugar, em concurso público municipal para o cargo de agente de fiscalização urbana;

b) O resultado definitivo foi homologado em 28/6/2022;

c) Passou meses acompanhando regularmente as publicações da Imprensa Oficial do município e o site da empresa organizadora do certame;

d) Após longo período de espera sem convocação, passou a aguardar uma notificação pessoal;

e) Após mais de 7 (sete) meses do resultado final do certame,
“ficou sabendo por meio de um terceiro, que no dia 28 de Dezembro de 2022 havia sido realizada a sua Convocação para apresentação da documentação necessária e obrigatória para preenchimento do Cargo, no primeiro momento até questionando e duvidou da informação, pois não havia recebido nenhum documento em sua residência sobre a referida convocação”
;

f)
Decidiu “comparecer perante a Secretaria de Administração do Município – SEMAD, para obter informações e verificar a veracidade da Convocação, ocasião em que foi informado que havia realmente sido convocado e que o prazo para apresentação da documentação obrigatória para a investidura no cargo já havia expirado”
;

g) O período para apresentação da documentação foi de 29/12/2022 a 05/1/2023. Na SEMAD, teve a confirmação de que o ato convocatório foi publicado apenas na Imprensa Oficial do município;

h) Diante da ausência de resposta à convocação publicada no Diário, o município considerou que o autor havia desistido de assumir o cargo de agente de fiscalização urbana;

e) Na primeira convocação, realizada por meio do Edital nº. 01/2022-PMS, o período para a apresentação de documentos foi de 30 (trinta) dias, enquanto que, no Edital de convocação em que constou o seu nome, o prazo foi de apenas 8 (oito) dias corridos;

f) A ausência de convocação pessoal e a concessão de prazo menor para apresentação de documentos caracterizaram violações aos princípios da razoabilidade, da publicidade e da isonomia.

Ao final, pleiteou a condenação do município ao cumprimento de obrigação de fazer, consubstanciada na
“
Convocação Pessoal do Requerente para a apresentação da documentação obrigatória para o Cargo de Agente de Fiscalização Urbana
, em prazo determinado pelo Douto Juízo ou que lhe seja garantido o direito à igual prazo ao que foi concedido aos demais candidatos aprovados para o mesmo cargo que foram convocados anteriormente através do Edital de Convocação nº 001/2022 – PMS, de 04/07/2022, sendo-lhe garantido todos os direitos inerentes previstos no Edital do Concurso”
. (Grifo nosso).

O Juízo
a quo
decidiu pela improcedência dos referidos pedidos, nos termos da sentença (ID 17829383).

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, ratificando a argumentação exposta na inicial e enfatizando, em resumo, a ocorrência de violações aos princípios da razoabilidade, da publicidade e da isonomia, bem como a necessidade de sua convocação pessoal.

Por fim, pede o provimento do recurso e a reforma da sentença, de modo que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes.

O município de Santarém apresentou contrarrazões por meio da petição ID 17829390, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

O apelante ajuizou ação ordinária de obrigação de fazer contra o município de Santarém, pleiteando a sua convocação pessoal para o cargo de agente de fiscalização urbana, considerando sua aprovação dentro do número de vagas e o fato de que não tomou conhecimento do ato convocatório publicado apenas na imprensa oficial do ente federativo.

A sentença impugnada foi proferida com o seguinte dispositivo:

“(...)

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito.

Custas pelo autor, contudo, suspendo a sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015.

Condeno o autor em honorários advocatícios, no qual fixo no valor de R$ 2.000,00, por equidade, em razão do valor da causa ser baixo, nos termos do art. 85, §8 do CPC. Entretanto, suspendo a sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015.

Havendo recurso, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Após, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.

P. R. I. C”. (Grifo nosso).

Os documentos presentes nos autos evidenciam que:

1)

Por meio do Edital nº. 001/2021, o município de Santarém realizou concurso público para cargos de provimento efetivo, ofertando 20 (vinte) vagas de ampla concorrência para o cargo de agente de fiscalização urbana (ID 17829303, p.3);

2)

O apelante foi aprovado dentro do número de vagas, especificamente na 16ª colocação, e o resultado do concurso foi homologado em 28/6/2022 (ID 17829304);

3)

O apelado realizou a primeira convocação de aprovados em 4/7/2022, por meio do Edital nº. 001/2021, concedendo prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de documentos (ID 17829306);

4)

Em 28/12/2022, o apelante foi convocado por meio da publicação do Edital nº. 10/2022 no Diário Oficial do município (ID 17829307).

Observa-se que, entre a homologação do concurso (28/6/2022) e a publicação da convocação do autor (28/12/2022) transcorreram 6 (seis) meses.

Embora o Edital apresentasse previsão no sentido de que os atos convocatórios seriam publicados na Imprensa Oficial, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que o aprovado em concurso deve ser convocado pessoalmente, pois não se pode considerar razoável a exigência de leitura cotidiana de extensas publicações (Diários Oficiais), por longos períodos, em busca de possível convocação.

Para demonstrar a Jurisprudência do STJ, cito os seguintes julgados:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO INTERESSADO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.

1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.

(...)

4. Ademais,
a jurisprudência do STJ orienta que, após um lapso de tempo da homologação do resultado final, a notificação do interessado devia ocorrer pessoalmente, pelos princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação apenas por meio do Diário Oficial, o que se coaduna com a conclusão do acórdão recorrido. Nessa linha: AgInt no RMS 65.383/MT, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 15.6.2021
.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.496.842/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024)”. (Grifo nosso).

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. LAPSO TEMPORAL EXTENSO ENTRE A APROVAÇÃO E A CONVOCAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.
PROVIMENTO NEGADO.

1. Considerando o lapso temporal entre a aprovação no concurso e a convocação (3 anos e 5 meses), a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a administração deve intimar o candidato pessoalmente, não sendo suficiente a convocação por meio de Diário Oficial ou mensagem eletrônica.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no RMS n. 71.799/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024)”. (Grifo nosso).

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL. NOMEAÇÃO SOMENTE NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO.
DECADÊNCIA. TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO.

1. O acórdão de origem destoa da jurisprudência do STJ, que se firmou no sentido de que a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial.

2. Conforme jurisprudência desta Corte o termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo do impetrante.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS n. 65.383/MT, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 15/6/2021)”. (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1
. Esta Corte Superior de Justiça já assentou a diretriz de que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais (RMS 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010). Precedente: AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9.12.2019.

2. Desse modo,
mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação para o curso de formação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria,
mormente em face do lapso temporal decorrido entre a segunda etapa (avaliação psicológica) e a respectiva convocação para o curso de formação - 3 (três) anos,
comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela continuidade nas demais fases do certame
.

3. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.527.088/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 11/3/2020)”. (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO.
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE CONSIDEROU A AUSÊNCIA DO CANDIDATO NO EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. COMUNICAÇÃO PESSOAL VIA TELEGRAMA. INSUFICIENTE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PUBLICIDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA RECOMENDAM UMA POSTURA MAIS ATIVA E TRANSPARENTE POR PARTE DO ÓRGÃO PÚBLICO NA CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS EM CONCURSO, GARANTINDO-LHES A EFETIVA CIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ACESSO AO CARGO PÚBLICO
. I - Trata-se, na origem, de mandado de segurança, impetrado contra ato do Exmo Sr. Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, objetivando a anulação do ato administrativo, que considerou a parte impetrante, faltosa no exame de aptidão física referente ao concurso para o cargo de Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária - ano 2003 II - Requer, a parte impetrante, a remarcação do TAF, com a antecedência mínima de 27 (vinte e sete) dias a contar de sua reconvocação, a fim de que lhe seja concedida o mesmo prazo que todos os candidatos da referida convocação obtiveram. Denegada a segurança no Tribunal a quo. III - No recurso ordinário, a parte recorrente sustenta que não foi intimada pessoalmente para a realização de exame de aptidão física no concurso público para o cargo de Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro.

(...)

VI - Cinge-se a controvérsia acerca da necessidade de utilização de outros meios, além da correspondência postal quando frustrada, com o intuito de convocação pessoal de candidato aprovado em concurso público, mormente quando transcorrido longo lapso temporal entre o início do certame e a aludida convocação para exames de aptidão física.

(...)

IX - Além disso, "os princípios da razoabilidade, da publicidade e da boa-fé objetiva recomendam uma postura mais ativa e transparente por parte do órgão público na convocação dos aprovados em concurso, garantindo-lhes a efetiva ciência das informações necessárias ao acesso ao cargo público. Obviamente, não se trata de obrigar o ente público de ficar eternamente à procura do candidato aprovado, mas simplesmente de adotar medidas eficazes ao cumprimento do preceito da Constituição do Estado que exige a comunicação pessoal" (AgRg no RMS 38.168/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015).

X - Assim, não tendo sido bem sucedida a tentativa de comunicação pessoal via telegrama, o ente público deveria ter recorrido a outras formas de convocação da Recorrente, podendo fazer uso das outras informações constantes do cadastro do candidato quando da inscrição no certame público. Neste sentido: AgRg no RMS 38.168/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015; REsp 1645213/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/04/2017.

XI - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 56.810/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 8/10/2018.)

De acordo com a Jurisprudência acima colacionada, a ausência de convocação pessoal do aprovado em concurso viola os princípios da razoabilidade e da publicidade, pois não é razoável impor ao interessado a leitura constante de Diários Oficiais, após o transcurso de certo tempo, a partir da homologação do resultado do certame, devendo a Administração se utilizar de meios que garantam a ciência inequívoca do ato convocatório.

No caso concreto, não se afigura razoável admitir a ideia de que o apelante estava obrigado a ler, todos os dias, as edições da Imprensa Oficial do município, durante os 6 (seis) meses posteriores à homologação do concurso, para que pudesse tomar ciência da convocação publicada no dia 28/12/2022.

Se o concurso público se destina a selecionar os interessados mais capacitados e qualificados ao exercício de cargos públicos, não se pode permitir que tal finalidade seja frustrada pela insuficiente publicação do ato convocatório em Diário Oficial. A notificação pessoal do interessado se revela como medida adequada para garantir a própria utilidade do concurso, de modo a evitar a caracterização de falsas desistências.

A razoabilidade e a publicidade são imprescindíveis para garantir a segurança jurídica e a proteção à boa-fé objetiva, pois os candidatos aprovados possuem a legítima expectativa de que serão convocados de forma eficaz, sobretudo considerando os grandes esforços empreendidos para a aprovação em um concurso público.

Corroborando tal assertiva, o art. 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) estabelece que
“
as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas
, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas”
. (Grifo nosso).

Nesse contexto, considerando os fundamentos explanados, a sentença deve ser reformada, para o devido acolhimento dos pedidos formulados na inicial.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, voto pelo seu provimento, para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o município de Santarém a efetivar a convocação pessoal do apelante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, garantindo-lhe igual prazo para a apresentação dos documentos, bem como a devida nomeação, caso atenda aos requisitos exigidos no Edital do certame, tudo em conformidade com os termos da fundamentação.

Considerando a procedência dos pedidos e a inversão do ônus da sucumbência, o município apelado deve pagar os honorários advocatícios fixados por equidade na sentença recorrida, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Não há condenação ao pagamento de custas, considerando a isenção legal concedida à Fazenda Pública e o fato de que o apelante é beneficiário da gratuidade judiciária.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de julho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/07/2024